Tribunal: TJES
Processo: 5007823-68.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007823-68.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
RECORRIDO: PHELIPE FRANCA VIEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007823-68.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA.

RECORRIDO:
PHELIPE FRANCA VIEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. NOTEBOOK COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por PHELIPE FRANCA VIEIRA em face de LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA e ON LINE SHOPPING LTDA
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em junho de 2020 adquiriu um Notebook LENOVO S145-151WL 8GB 1TB por R$4.190,12. Todavia, alega que em outubro de 2020 o aparelho parou de funcionar, ocasião em que entrou em contato com o suporte técnico da primeira requerida, sem êxito. Aduz que buscou acesso direto com assistentes técnicos no Estado do Espírito Santo, momento em que teve conhecimento de que não há disponibilidade de acesso técnico disponível no Estado, sendo que todo atendimento ocorreria de forma virtual.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de CONDENAR as empresas LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA e ON LINE SHOPPING LIMITADA, solidariamente, ao pagamento de danos materiais na monta de R$ 4.190,12 (quatro mil cento e noventa reais e doze centavos), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros a partir da citação.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5376896, a LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA interpôs Recurso Inominado, sustentando que o consumidor não enviou o produto para reparo, que é feito em sua fábrica, negando o direito do fabricante de efetuar o conserto no prazo de 30 dias, conforme o CDC. Nesse sentido, afirma que não há provas de que se furtou de cumprir com suas obrigações. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Observa-se dos autos que a recorrente não prestou assistência técnica para o produto que o autor adquiriu, assim como não oportunizou este de exercer uma das faculdades previstas no artigo 18, §1º do CDC. Ademais, embora a recorrente alegue que o autor se manteve inerte em enviar o computador para reparo, deixou esta de trazer aos autos documento comprobatório que tenha solicitado o envio do eletrônico para reparo, na via extrajudicial, ônus que lhe incumbia.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A parte recorrente, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)